Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. PREVISÃO DE MULTA NO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. BIS IN IDEM. DECISÃO MANTIDA.

1. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessária à satisfação do exequente, dentre as quais, a imposição de multa.

2. O objetivo da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial e, por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer ou de não fazer certificada na sentença.

3. No caso, o acordo objeto do cumprimento de sentença estabelece multa moratória para o caso de não cumprimento da obrigação em tempo e modo fixados. Assim, se o título executivo já contempla mecanismo para coibir a mora do devedor, correta a decisão de indeferimento do pedido de aplicação, desde logo, de multa cominatória, sob pena de bis in idem.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.